Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MENORES IMPÚBERES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. RATEIO DE DESPESAS ESCOLARES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por três menores (9, 7 e 2 anos de idade), representados por sua genitora, contra sentença que fixou pensão alimentícia em 30% do salário mínimo (10% para cada alimentando) e deixou de determinar a divisão das despesas com material escolar e uniforme. Pretensão de majoração dos alimentos para 70% do salário mínimo e fixação do custeio de 50% das despesas escolares pelo genitor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual da pensão alimentícia fixado na sentença deve ser majorado em observância ao binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer se é cabível determinar o rateio das despesas com material escolar e uniforme entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Os autores são menores impúberes, com 9, 7 e 2 anos, necessitando de recursos para custear alimentação, educação, saúde, vestuário e lazer, despesas essenciais ao desenvolvimento pleno.
5. Não há nos autos prova concreta da incapacidade financeira do genitor; as alegações de baixa renda e dificuldades financeiras não afastam sua obrigação, pois ele é autônomo e apto ao trabalho, podendo-se presumir que aufere renda mensal de, no mínimo, um salário-mínimo.
6. O valor fixado na sentença — cerca de R$ 151,80 por criança — não cobre sequer os custos estimados com alimentação, que giram em torno de R$ 266,66 para cada menor, revelando-se insuficiente para atender às necessidades básicas.
7. É adequada a majoração do percentual de 30% para 45% do salário mínimo (15% para cada alimentando), por ser medida proporcional que atende às necessidades dos menores sem comprometer a subsistência do alimentante.
8. As despesas com material escolar e uniformes têm natureza eventual e devem ser compartilhadas igualmente entre os genitores, em atenção ao dever conjunto de sustento dos filhos e por não representarem ônus excessivo ao alimentante.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983804, 0763379-19.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 1720116, 0700693-94.2021.8.07.0014, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, DJe 30.06.2023.